Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Ao contrário da tutela provisória de urgência “requerida em caráter antecedente” (CPC, arts. 303 a 310), a tutela provisória de urgência “requerida em caráter incidental” (CPC, art. 295) é plenamente compatível com o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante a inteligência do artigo 3o da Lei 12.153/2009.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.